Tribunal: TJDFT
Processo: 0725331-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE TEIMOSINHA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A funcionalidade de pesquisa no SISBAJUD denominada “TEIMOSINHA” tornou a execução judicial mais eficiente, pois aumentou significativamente as chances de encontrar valores e satisfazer a dívida. Em vez de depender de um único momento de busca, o sistema "TEIMA" em procurar os ativos do devedor (dinheiro, bens, etc.), o que dificulta que o devedor tente movimentar seus ativos para evitar a penhora.
2. Sobreleva, in casu, verificar que a última pesquisa anterior na modalidade de repetição programada foi realizada há mais de dois anos, situação que justifica o requerimento de nova diligência por meio do mesmo sistema, porém na modalidade "TEIMOSINHA".
3. A penhora mensal da remuneração do devedor é um tema judicial que tem evoluído bastante, principalmente com decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A questão principal envolve a ponderação entre dois princípios: a dignidade da pessoa humana, que protege a verba salarial como meio de sustento, e a efetividade da execução, que busca garantir o pagamento da dívida ao credor.
4. Uma vez reservado o suficiente para a mantença do devedor com dignidade, o interesse do credor se sobrepõe mesmo que para o pagamento de dívidas que não sejam de natureza alimentar (como pensão), desde que sejam guardadas referidas máximas que desembocam na manutenção da defesa do mínimo existencial, ou seja, a decisão precisa garantir que o devedor continue com um valor mínimo para arcar com suas necessidades básicas (moradia, alimentação, saúde, etc.). Precedente.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.